Tribunal: TJES
Processo: 5020881-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020881-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RECORRIDO: CHRISTIANO GONCALVES TEIXEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. LEITURA DE SENTENÇA DESIGNADA EM AUDIÊNCIA. PARTES CIENTIFICADAS. PRAZO RECURSAL INICIADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. INTERPOSIÇÃO MUITO APÓS O PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°. 5020881-38.2024.8.08.0012

Recorrente: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA.

Recorrido: CHRISTIANO GONCALVES TEIXEIRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO MONOCRÁTICA

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. LEITURA DE SENTENÇA DESIGNADA EM AUDIÊNCIA. PARTES CIENTIFICADAS. PRAZO RECURSAL INICIADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. INTERPOSIÇÃO MUITO APÓS O PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado (ID 15829502) interposto pela ré a qual requer a reforma da sentença primeva (ID 15829501).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A recorrente interpôs recurso intempestivo, conforme certidão de ID 15829505.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
G. B. CARIACICA COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA.
,

objetivando a reforma da sentença de origem, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

4.
Ocorre que, em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso
NÃO deve ser conhecido
.

5.
Ao cotejar os autos, verifico que ambas as partes foram cientificadas, em audiência (ID 15829500), que a leitura da sentença ficou marcada para o dia 08/11/2024 a partir das 17:00 horas, o que efetivamente ocorreu conforme sentença lançada ao ID 15829501.

6.
Não obstante a data da leitura da sentença supramencionada, a parte ré/recorrente somente interpôs seu Recurso Inominado em 21/01/2025 (ID 15829502), ou seja,quando já transcorrido em muito o prazo de 10 (dez) dias úteis, estampado no art. 42, da Lei 9.099/95.

7.
Ora, a contagem do prazo para a interposição de recurso teve início em 11/11/2024 (segunda-feira), primeiro dia útil seguinte à data da leitura da sentença, e teve como término o dia 26/11/2024 (terça-feira).

8.
Não há falar em nova intimação. A ré/recorrente estava presente em audiência e, inclusive, acompanhada de advogada, conforme indicado no termo de ID 15829500.

Nessa toada, o recurso não comporta conhecimento, eis que intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais que se fixa em R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, contudo, sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte autora não está representada por advogado.

Tese de julgamento
:

1. “Recurso inominado intempestivo não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42; CPC, art. 932, III.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)